Tribunal: TJDFT
Processo: 0742587-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742587-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, R. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora